Tribunal: TJMT
Processo: 1015057-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015057-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), A. C. HOLDING LTDA - CNPJ: 57.082.947/0001-06 (AGRAVANTE), FORWARD INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.935.446/0001-18 (AGRAVADO), FABIO ALEX TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 003.655.191-03 (AGRAVADO), ALMIR DE OLIVEIRA - CPF: 799.807.831-68 (AGRAVADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

A. C. HOLDING LTDA

AGRAVADO
(S):

FORWARD INVESTIMENTOS LTDA, FABIO ALEX TAQUES FIGUEIREDO e ALMIR DE OLIVEIRA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. REQUERIMENTO FORMULADO SEM COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO FIXADO PELO RELATOR. INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização no prazo de cinco dias. A parte agravante sustentou omissão na decisão quanto à análise expressa do pedido de gratuidade da justiça, alegando indeferimento tácito, ausência de fundamentação e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça configura omissão ou nulidade por indeferimento tácito; (
ii
) definir se a inércia da parte quanto à intimação para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo caracteriza a deserção; e (
iii
) verificar se houve violação ao art. 93, IX, da CF por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática, ao fixar prazo para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo, consubstancia apreciação implícita do pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, §7o, do CPC.

A parte agravante permaneceu inerte durante o prazo assinalado, apresentando documentos de forma intempestiva, o que justifica o reconhecimento da deserção.

Não houve indeferimento tácito ou ausência de fundamentação, mas sim decisão motivada com base na ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência.

A jurisprudência reconhece que a ausência de regularização do preparo no prazo legal caracteriza a deserção, mesmo quando há requerimento de justiça gratuita pendente de análise.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com os
arts
. 98, 99, §§2o e 7o, 1.007, 932, III e parágrafo único, do CPC, inexistindo ofensa ao devido processo legal ou ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de prazo para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo consubstancia apreciação implícita do pedido de gratuidade da justiça.

A ausência de manifestação tempestiva da parte, mesmo após intimação, caracteriza a deserção do recurso.

A apresentação intempestiva de documentos não elide os efeitos da preclusão nem afasta a deserção.

Decisão que observa o procedimento legal e assegura contraditório e fundamentação não viola o art. 93, IX, da CF.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, §§2o e 7o, 1.007, 932, III e parágrafo único; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
300788
;
TJPR, 0010352-92.2010.8.16.0083
;
TJMT, 0001935-90.2010.8.11.0051, 1034874-92.2017.8.11.0041,

1018071-16.2024.8.11.0000, 1022230-02.2022.8.11.0000, 1000091-30.2024.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por A C HOLDING LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por deser
ção
,
nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por A. C. HOLDING LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, apesar de homologar a desistência da arrematação com base no art. 903, §5o, inciso III, do Código de Processo Civil, foi atribuída à Agravante a responsabilidade pelo pagamento da comissão do leiloeiro.

Em decisão de ID. 287402881 foi determinado que o Apelante recolhesse o preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Ocorre que o prazo legal transcorreu
in albis,
sem que houvesse nos autos a comprovação do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório. Decido.

Pois bem. Consoante alhures relatado, o preparo não foi pago e apresentado nos autos no prazo estabelecido pelo Relator, de modo que a presente Apelação não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1007, 101 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso,transcrevo
:

“
Art. 1.007
.No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932:Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”.
(Destaquei)

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do apelante, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso
.
[...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for
.
[...]
”

(NERY
JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...]
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
[...]”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência em casos análogos,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO. RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO CONSIGNADO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção
" (
EDcl
no Ag 1047330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
DJe
02/09/2010). 2. Agravo regimental desprovido. [...]”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 300788 BA 2013/0046121-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O PREPARO, CONSOANTE PRERROGATIVA DISPOSTA NO ARTIGO 99, §7o, DO NCPC. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]1. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita ante a não comprovação da situação de hipossuficiência, deve ser recolhido o preparo no prazo que lhe foi oportunizado. Inexistente o pagamento do preparo, a deserção é um imperativo, motivo pelo qual, não deve ser conhecido o recurso [...]”. (TJPR - 15a
C.Cível
- 0010352-92.2010.8.16.0083 - Francisco Beltrão
-Rel.
: Desembargador
Jucimar

Novochadlo

-J.
06.06.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – [...] INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DOS APELANTES PARA PAGAMENTO DO PREPARO – PETIÇÃO REQUERENDO A DILAÇÃO DO PRAZO, BEM COMO A SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DESIGNADO – PRECLUSÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] o
benefício da justiça gratuita foi indeferido
, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Todavia, ao invés de interpor o recurso cabível da decisão, o primeiro
apelante apresentou petição, requerendo a dilação do prazo, bem como a suspensão do processo, por mais 15 (quinze) dias
, para o recolhimento do preparo recursal (fl. 216). 4. Contudo,
tal pedido não tem o condão de interromper o prazo designado (de cinco dias), circunstância que conduz à preclusão do prazo para recolhimento do preparo
. 5.
Nesse contexto, diante da inércia dos Apelantes, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade
”. (TJMT - N.U 0001935-90.2010.8.11.0051, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017,
Publicado
no DJE 07/04/2017)

Assim, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo designado, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto não preenche o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (recurso deserto).

Diante do exposto,
não conheço
do vertente
recurso
, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

A decisão recorrida
foi integralizada pelo acolhimento parcial dos Embargos de Declaração
(
ID. 2
93993355
)
opostos pela Agravante, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por A.C HOLDING LTDA, nos autos do Agravo de Instrumento no 1015057-87.2025.8.11.0000, em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso, ante a configuração da deserção.

Sustenta a parte embargante a existência de omissão, ao argumento de que a decisão não teria apreciado o pedido de gratuidade da justiça, formulado nos autos.

É o breve relatório.

Decido.

Os embargos de declaração merecem acolhimento parcial, tão somente para fins de correção do relatório da decisão embargada.

Com efeito, ao relatar os fatos processuais, deixou-se de consignar expressamente que, após o indeferimento tácito da gratuidade da justiça, foi aberto prazo de cinco dias ao agravante para que comprovasse sua hipossuficiência ou realizasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos da decisão de ID 287402881.

Ressalte-se, ainda, que a manifestação do agravante sobre o referido despacho – por meio da juntada de documentos – foi apresentada intempestivamente, ou seja, após o transcurso do prazo assinalado.

Dessa forma, para efeito de complementação, determino a retificação do relatório da decisão monocrática para que passe a constar a seguinte informação:

"Decorrido o prazo legal sem que o agravante tivesse acostado aos autos documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência ou apresentado o comprovante de pagamento do preparo recursal, não restou comprovado o atendimento da determinação, a qual havia sido acompanhada de expressa advertência quanto à penalidade de deserção. Ademais, a manifestação superveniente foi apresentada fora do prazo estipulado."

No mais, mantêm-se inalterados os demais fundamentos e o resultado da decisão embargada, inclusive quanto ao reconhecimento da deserção e ao não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para retificar o relatório da decisão, nos termos acima, mantendo-se, no mais, a decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Desembargador Relator

Em suas razões recursais (ID. 299421383), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Violação ao art. 99, §7o, do CPC por ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade da justiça

2. Inconstitucionalidade do alegado "indeferimento tácito" do pedido de gratuidade da justiça

3. Ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal por ausência de fundamentação expressa

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja proferida decisão expressa sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, determinando-se prazo para recolhimento do preparo recursal apenas após tal manifestação.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (46603036)

– PJE
2
o Grau
)
.

Contrarrazões (ID. 305175878) pelo desprovimento recursal, sustentando a regularidade da decisão agravada e a manifesta improcedência do agravo
interno.
Não

houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

A. C. HOLDING LTDA

AGRAVADO
(S):

FORWARD INVESTIMENTOS LTDA, FABIO ALEX TAQUES FIGUEIREDO e ALMIR DE OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
AGRAVO INTERNO interposto por A C HOLDING LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por deser
ção
, considerando o decurso d
o prazo legal sem que o agravante tivesse acostado aos autos documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência ou apresentado o comprovante de pagamento do preparo recursal
.

A parte Agravante, em suma, defende que houve violação ao art. 99, §7o, do CPC, sustentando que não houve apreciação expressa do pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos.

Além disso, argumenta pela inconstitucionalidade do alegado "indeferimento tácito" do benefício, invocando ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal por ausência de fundamentação expressa.

Por fim, requer a reforma da decisão para que seja proferida manifestação expressa sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Lado outro, a parte Agravada assevera que a decisão agravada
encontra-se
em estrita conformidade com o ordenamento jurídico vigente, notadamente com o art. 99, §7o e art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil.

Sustenta que o relator determinou prazo para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo, advertindo com clareza que a ausência de manifestação ensejaria a penalidade de deser
t
o.

Aduz que não houve qualquer
omissão
ou ilegalidade na decisão monocrática, mas sim o exercício regular da competência do relator.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que o agravo interno
se limita
a rediscutir matéria já apreciada e decidida com base em fatos objetivos e incontroversos.

Passo à análise das teses recursais.

1. Violação ao art. 99, §7o, do CPC por ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade da justiça

O
A
gravante
sustenta
violação ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, dispositivo que regula o procedimento para apreciação do pedido de gratuidade da justiça em sede recursal
, argumentando que
não teria havido apreciação expressa do pedido formulado, o que configuraria omissão judicial passível de correção.

O art. 99, §7o, do CPC estabelece que "
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
"
.

A análise sistemática do dispositivo revela que o legislador estabeleceu um procedimento específico para a apreciação do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal.

Primeiramente, o recorrente fica dispensado do recolhimento imediato do preparo quando formula o pedido
e e
m seguida, incumbe ao relator apreciar o requerimento, podendo deferi-lo ou
indeferi-lo, sendo que n
a hipótese de indeferimento, deve fixar prazo para que a parte proceda ao recolhimento das custas recursais.

No caso em exame, o relator cumpriu exatamente o procedimento previsto no dispositivo legal.

Conforme se extrai da decisão de ID 287402881, foi determinado que o agravante, no prazo de cinco dias, comprovasse nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária por meio de documentos que demonstrassem sua insuficiência, ou que providenciasse o recolhimento do preparo recursal sob pena de
deserção
.

A
determinação

representa, em essência, a apreciação do pedido de gratuidade da justiça.

O relator, ao constatar que não foram apresentados documentos suficientes para demonstrar a hipossuficiência da parte, oportunizou a regularização da situação,
seja pela comprovação documental da necessidade do benefício, seja pelo recolhimento do preparo.

Aqui, t
rata-se de procedimento que atende integralmente ao comando legal, preservando o direito de defesa da parte e assegurando a observância do devido processo legal.

Com o decurso do prazo, sobreveio a
certidão de ID 289995898
atestado que
"
no dia 29/05/2025, decorreu o prazo legal sem que a Recorrente tivesse acostado aos autos os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência ou apresentado o comprovante de pagamento referente ao preparo recursal
"

A
certificação demonstra que a parte agravante permaneceu inerte durante todo o prazo assinalado, não atendendo à determinação judicial.

Posteriormente, quando da apreciação dos embargos de declaração, o relator
, integralizando a decisão anterior,
expressamente consignou que "
decorrido o prazo legal sem que o agravante tivesse acostado aos autos documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência, não restou comprovado o atendimento da determinação, a qual havia sido acompanhada de expressa advertência quanto à penalidade de deserção. Ademais, a manifestação superveniente foi apresentada fora do prazo estipulado
."

Assim, inexiste a violação alegada pelo Recorrente, visto que a deserção se deu pelo não atendimento do comando judicial por este.

Esta Câmara em julgado recente se manifestou que a apresentação intempestiva de documentação que supostamente comprove a hipossuficiência caracteriza a deserção:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE ADVOGADO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. PROVIDÊNCIAS À OAB. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso de apelação, em razão da deserção, por ausência de recolhimento do preparo recursal e de comprovação da hipossuficiência no prazo legal. A sentença apelada havia extinguido o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da inércia da parte autora em cumprir determinação para emendar a inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade por cerceamento de defesa ou violação ao contraditório na decisão que reconheceu a deserção do recurso de apelação; (
ii
) saber se a juntada intempestiva de documentos para comprovação da hipossuficiência econômica pode afastar a deserção; e (
iii
) analisar o pedido de
regularização da atuação da advogada sem inscrição suplementar na OAB/MT. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Não há nulidade a ser reconhecida, pois a parte foi regularmente intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência antes do julgamento do recurso, permanecendo inerte no prazo legal e apresentando documentos apenas após a preclusão. 4. A ausência de preparo recursal e o descumprimento da intimação para regularização no prazo legal caracterizam a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme os
arts
. 1.007, § 4o, e 932, III e parágrafo único, do CPC.
5. Quanto à atuação da advogada sem inscrição suplementar, mantém-se a determinação de envio de ofício à OAB/MT para averiguação da situação, nos termos do art. 10, § 2o, da Lei no 8.906/94, diante da habitualidade comprovada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1.
A ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição do recurso, bem como o não atendimento à intimação para sua regularização no prazo legal, caracteriza a deserção e impede o conhecimento do recurso.
2. A habitualidade na atuação profissional em Estado diverso daquele da inscrição principal na OAB impõe a necessidade de inscrição suplementar, nos termos do art. 10, § 2o, da Lei n.o 8.906/94.” Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.906/94, art. 10, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000033-44.1995.8.11.0014, j. 19-01-2024. (N.U 1080902-74.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)
(grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que não houve omissão judicial na apreciação do pedido de gratuidade da justiça
, na medida que o
relator analisou a documentação apresentada inicialmente, constatou sua insuficiência para demonstrar a hipossuficiência alegada e oportunizou a regularização da situação.

Ocorre que a
inércia da parte durante o prazo fixado ensejou legitimamente o reconhecimento da deser
çã
o, em estrita observância aos preceitos legais.

2. Inconstitucionalidade do alegado "indeferimento tácito" do pedido de gratuidade da justiça

O
A
gravante
alega, também, sobre a
inconstitucionalidade do "indeferimento tácito" do pedido de gratuidade da justiça
, sustentando que
não seria possível aceitar a existência de indeferimento tácito em nosso ordenamento jurídico, invocando o princípio do devido processo legal e a exigência de fundamentação das decisões judiciais.

No entanto, a
argumentação
apresentada pelo Recorrente
parte de uma premissa equivocada.

Não houve, no caso em exame, qualquer "indeferimento tácito" do pedido de gratuidade da justiça.

O que ocorreu foi a aplicação regular do procedimento previsto no art. 99, §7o, do CPC, com a concessão de oportunidade para que a parte comprovasse sua hipossuficiência ou procedesse ao recolhimento do preparo.

O conceito de "indeferimento tácito" pressupõe a ausência de manifestação judicial sobre determinado pedido, situação que não se verifica nos presentes autos.

O relator, ao determinar que a parte comprovasse sua hipossuficiência no prazo de cinco dias, sob pena de deser
çã
o, estava, em verdade, condicionando o deferimento do benefício à apresentação de documentação adequada.

Esse procedimento encontra amparo no art. 99, §2o, do CPC, que estabelece que "
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
"
.

No caso, a ausência de documentação suficiente para demonstrar a hipossuficiência justificava a exigência de complementação probatória.

A manifestação do agravante, apresentada através do ID 290287893, ocorreu de forma intempestiva, ou seja, após o transcurso do prazo de cinco dias fixado na decisão.

Tal
circunstância foi expressamente reconhecida pelo relator quando da apreciação dos embargos de declaração, ao consignar que "
a manifestação superveniente foi apresentada fora do prazo estipulado
."

A intempestividade da manifestação não pode ser atribuída ao julgador, sendo consequência da própria desídia da parte agravante.

O ordenamento jurídico estabelece prazos processuais que devem ser rigorosamente observados pelas partes, sob pena de preclusão.

No caso, a inobservância do prazo fixado para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo ensejou legitimamente o reconhecimento da deser
çã
o.

A esse respeito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I -
A juntada de documentos neste momento é intempestiva, eis que, embora em
despacho anterior à decisão agravada, tenha sido oportunizado à ré, ora agravante, a possibilidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça,
a mesma
permaneceu inerte
. II – Ademais, ainda que se aceitasse a juntada de documentos neste momento, a cópia da parte final da demonstração do resultado do exercício de 2020, não é, por si só, apta para comprovar a alegada hipossuficiência, notadamente a fim de justificar a impossibilidade do recolhimento do preparo do recurso de apelação interposto. (N.U 1034874-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2020,
Publicado
no DJE 08/10/2020)
(grifo nosso)

Importante destacar que a gratuidade da justiça não constitui direito absoluto, dependendo da demonstração efetiva da hipossuficiência econômica da parte.

Assim, a
inércia da parte durante o prazo fixado demonstra que não foram atendidos os requisitos legais, justificando o indeferimento do pedido.

3. Ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal por ausência de fundamentação expressa

Por fim, sustenta o A
gravante ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que estabelece a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
, sob fundamento que
a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça configuraria violação ao princípio constitucional.

O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que "

todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
(...)
"
.

Com isso, o
dispositivo constitucional exige que as decisões judiciais sejam adequadamente motivadas, explicitando os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à conclusão adotada.

No
presente caso
, todas as decisões proferidas pelo relator foram devidamente fundamentadas.

A decisão de ID 287402881 explicitou os motivos pelos quais foi determinada a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, mencionando expressamente a ausência de documentação suficiente para demonstrar a necessidade do benefício.

Posteriormente, a
decisão que reconheceu a deser
çã
o (ID 290010374) foi igualmente fundamentada, indicando os dispositivos legais aplicáveis
à espécie,
notadamente os
arts
. 1.007, 101 e 932, III, do CPC
, além de explicitar
que "o prazo legal transcorreu in albis"
e que não houve preenchimento do “
o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (recurso deserto)
”, indicando, respectivamente, a inércia do Agravante e ausência de comprovação da documentação de hipossuficiência ou recolhimento do preparo recursal.

Posteriormente, quando da apreciação dos embargos de declaração (ID 293993355), o relator complementou a fundamentação, esclarecendo que "decorrido o prazo legal sem que o agravante tivesse acostado aos autos documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência ou apresentado o comprovante de pagamento do preparo recursal, não restou comprovado o atendimento da determinação, a qual havia sido acompanhada de expressa advertência quanto à penalidade de deserção. Ademais, a manifestação superveniente foi apresentada fora do prazo estipulado"
.

Verifica-se, portanto, que todas as decisões foram adequadamente motivadas, explicitando os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram às conclusões adotadas
, inexistindo
qualquer violação ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais.

Inclusive, destaca-se que o
parágrafo único do art. 932 do CPC estabelece que "antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível"
, sendo que tal
comando foi integralmente observado pelo relator, que concedeu prazo para regularização da situação.

Dito isto, o
agravante teve plena ciência da necessidade de comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo, tendo sido expressamente advertido quanto à penalidade de deser
ção, visto que a
decisão de ID 287402881 foi clara ao estabelecer que
o dever de cumprimento do prazo legal.

Não houve, portanto, qualquer surpresa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, na medida que a
parte teve oportunidade de se manifestar e de regularizar sua situação processual, optando por permanecer inerte durante o prazo fixado.

Em igual sentido, a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DESACOMPANHADA DE PROVA. INTIMAÇÃO NÃO CUMPRIDA. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por pessoa física contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção, ante a ausência de recolhimento das custas e não
comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para tanto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprobatórios, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, notadamente quando a parte é intimada para apresentar documentação comprobatória e permanece inerte. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante da ausência de documentos que a corroborem, especialmente quando há intimação judicial expressa e a parte não a cumpre. 4. A gratuidade da justiça é direito constitucional assegurado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos
arts
. 98 e 99 do CPC. 5. A inércia do agravante diante da intimação judicial para comprovar a alegada hipossuficiência legitima a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício. 6. A ausência do preparo recursal, diante da negativa da gratuidade, configura a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando não corroborada por documentos, especialmente diante da inércia da parte intimada a comprovar sua alegação.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.007. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.05.2020; TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024; TJMT, AI 1022230-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024. (N.U 1000091-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)
(grifo nosso)

Em conclusão, a
manifestação posterior, apresentada de forma intempestiva, não pode ser considerada para fins de regularização do preparo ou comprovação da hipossuficiência
, notadamente
por
o
ordenamento jurídico estabelece
r
prazos processuais que devem ser rigorosamente observados, sob pena de preclusão temporal.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a decisão monocrática que não conheceu do recurso de
Agravo de Instrument
o, por deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025